Tribunal: TJMT
Processo: 1026141-87.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), EDILENE VALENTIM PARDAL DOS SANTOS - CPF: 034.327.191-59 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1026141-87.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO / EDILENE VALENTIM PARDAL DOS SANTOS

Recorrido:

ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ATRELADOS À MATRÍCULA DO IMÓVEL.
NEGATIVA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que os Recorrentes alegam ter arrematado em leilão judicial junto à Caixa Econômica Federal o imóvel onde estava instalada a matrícula nº 82534-4 (localizado na rua 21, lote 32, QD 33, Setor 5, Bairro CPA III, CEP 78058-372, Cuiabá/MT), o qual estava ocupado pela sra. Josefina dos Santos de Souza. Afirmam que foram imitidos na posse em 16/06/2021, mas que a despeito de o imóvel ter ficado fechado, a empresa Recorrida estaria cobrando por débitos relativos ao período de março/2021 a novembro/2021, no valor de R$ 6.921,87, os quais estariam em nome da proprietária anterior do imóvel. Os Recorrentes postulam, pois, pela reparação por danos morais e a declaração de inexistência do débito, ao argumento que não são responsáveis pelo pagamento de débitos contraídos por terceiros.

2.
Contudo, apresentada a defesa, a Recorrida comprovou que os Recorrentes assumiram contratualmente a responsabilidade pelo pagamento dos débitos do imóvel quando da sua arrematação, sendo ainda responsáveis diretos pelos débitos gerados (cláusula segunda da Escritura Pública de Compra e Venda de Id nº 154721243).

3.
Com efeito, a empresa concessionária de serviço público demonstrou a legalidade dos débitos, bem como a responsabilidade dos Recorrentes pelo seu pagamento, tendo inclusive demonstrando a tentativa da Reclamada Edilene Valentim Rezende de transferir os débitos do referido imóvel para a terceiro que ocupou o imóvel anteriormente, solicitação que fora indeferida justamente em razão da existência de cláusula contratual em sentido oposto.

4.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

5.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023